Tribunal: TJDFT
Processo: 0748828-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748828-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: CENTRO EMPRESARIAL VARIG D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra a Decisão de ID n.o 53460748, pág. 85/86, proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0743021-10.2023.8.07.0001, que tramita na 13a Vara Cível de Brasília, que deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar: “- a suspensão da exigibilidade da fatura com vencimento no dia 04 de outubro de 2023, no valor de R$ 309.232,45; - a proibição de corte de fornecimento de energia elétrica para o autor, sob pena de multa de R$ 5.000,00 para cada dia em que for interrompido o fornecimento; - a obrigação de apresentar, no prazo de 05 dias, cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção no 164.274, relativo à unidade consumidora autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.” Em suas razões de ID n.o 53460746, sustenta a agravante não ser o caso de suspensão da cobrança, uma vez que devida e originada de possível ilegalidade ocorrida no medidor de energia da unidade consumidora, que por 19 (dezenove) meses deixou de computar a real quantidade de energia consumida na unidade. Assevera que os atos administrativos praticados pela concessionária de serviço público gozam da presunção iuris tantum de legalidade e veracidade, além dos atributos da presunção de legitimidade, auto-executoriedade e imperatividade. Requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, sendo que poderá haver prejuízo à agravante, uma vez que foi estipulada multa no valor de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento por parte da concessionária. Aduz, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência no primeiro grau, devendo ser afastada a suspensão da cobrança do valor de R$ 308.435,10, para que a agravante possa utilizar das medidas coercitivas ante o não pagamento, com a suspensão de energia e a negativação da empresa consumidora. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para afastar a suspensão conforme já dito. Preparo devidamente recolhido (ID n.o 53460749). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como que esteja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente,não vislumbro os elementos para a concessão da medida requerida pela agravante,notadamente o dano grave ou de difícil reparação (até porque o valor em questão não foi objeto dos esclarecimentos necessários), tendo em vista que, assim que houver tais esclarecimentos, a parte agravante poderá se utilizar de todos os meios coercitivos possíveis. No que diz respeito à imposição de multa, esta apenas será realizada acaso a agravante descumpra as medidas tomadas na decisão agravada, sendo que pelo menos uma multa já não faz mais sentido, ante a apresentação pela agravada do Termo de Ocorrência e Inspeção n.o 164.274, nos autos do processo originário. A outra multa incide apenas se a Neoenergia cortar o fornecimento de energia da unidade consumidora. No caso dos autos, a parte agravada foi surpreendida com a cobrança (supostamente indevida) no montante de R$ 309.232,45, em relação à fatura que já havia sido devidamente paga no mês anterior. Ocorre que, a concessionária de energia, após uma visita técnica ao local das instalações, constatou uma suposta ilegalidade na medição do consumo de energia da unidade consumidora, que, após os tramites necessários, foi obrigada a reparar os equipamentos e a cobrar os valores que não foram devidamente calculados ante a ilegalidade cometida no equipamento medidor da energia. Assim, muito embora os atos administrativos praticados pela concessionária de serviço público gozem da presunção iuris tantum de legalidade e veracidade, além dos atributos da presunção de legitimidade, auto-executoriedade e imperatividade, entendo que o melhor a se fazer é manter a decisão agravada até o julgamento do mérito, e aguardar a resolução da ação originária, com a manifestação de ambas as partes, que terão maiores possibilidades de exercerem seus direitos de defesa e do contraditório, produzindo as provas necessárias ao esclarecimento da lide. No mais, e diferente do que entende a parte agravada, a decisão a quo faz menção à suspensão da exigibilidade apenas da fatura com vencimento no dia 4 de outubro de 2023, no valor de R$ 309.232,45, devendo as demais faturas posteriores (dos meses subsequentes) serem cobradas normalmente. No mais, pelo que se depreende dos autos, a parte agravada não está se eximindo do pagamento do valor cobrado, mas sim, buscando primeiro os reais esclarecimentos antes de efetuar o pagamento do valor em questão (até antão entedia regular com suas contas de energia), e vem se socorrendo do Judiciário para evitar ficar sem energia e prejudicar centenas de pessoas e funcionários de seu centro empresarial. Em face do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízode origem sobre a presente decisão. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador